Tribunal: TJES
Processo: 5000957-77.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000957-77.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DIREÇÃO DE CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, POR SUPOSTA ILEGALIDADE DECORRENTE DA NEGATIVA DE VISITAÇÃO DA ESPOSA DE INTERNO, PRESO PROVISORIAMENTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Em que pese a competência dos juízos de execução penal, para processar e julgar Mandados de Segurança, contra atos das autoridades administrativas, incumbidas da execução das penas privativas de liberdade, e medidas de segurança detentivas, conforme artigo 66-A, inciso II, da Lei Complementar Estadual Nº 234, 18 de abril 2002 (Código de Organização Judiciária), no presente caso, trata-se de preso provisório, custodiado no Centro de Detenção Provisória da Serra, portanto, sem que haja pena definitiva.

2. Nesse sentido, o artigo 63, inciso III, alínea “e”, da mencionada Lei Complementar, define que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar, “
os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal
”.

3.
Conflito julgado
im
procedente para declarar a competência
do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 5028122-86.2023.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000957-77.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Conflito de Jurisdição
, suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, REGISTROS P
Ú
BLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA
, em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL
DA MESMA COMARCA
, nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o nº 5028122-86.2023.8.08.0048, impetrado em desfavor da Direção do Centro de Detenção Provisória da Serra/ES, em razão de suposto constrangimento ilegal, decorrente da negativa de visitação da esposa ao interno Edson Galvão Gabriel, preso, provisoriamente, na referida unidade.

Distribuído o feito, inicialmente, à 2ª Vara Criminal da Serra/ES, a Magistrada proferiu decisão, declarando aquele juízo incompetente para processá-lo, ao argumento de que, o Mandado de Segurança, impetrado contra autoridade administrativa, é de competência da Vara da Fazenda Pública.

Na sequência, os autos foram distribuídos para a Vara da Fazenda Pública de Serra/ES, cujo o Juiz, proferiu decisão, suscitando o presente conflito, ao argumento de que o presente caso, é de competência do juízo da execução penal.

Portanto, a questão jurídica posta em discussão, concerne à competência, para processar e julgar, o Mandado de Segurança, impetrado contra ato, da Direção do Centro de Detenção Provisória da Serra/ES, onde visa a concessão da ordem, para que a esposa de Edson Galvão Gabriel, custodiado, provisoriamente, possa visitá-lo.

E
ntend
o
como competente o juízo suscitante
(Vara da Fazenda Pública d
e
Serra/ES)
.

Isto porque, em que pese a competência dos juízos de execução penal, para processar e julgar Mandados de Segurança, contra atos das autoridades administrativas, incumbidas da execução das penas privativas de liberdade, e medidas de segurança detentivas, conforme artigo 66-A, inciso II, da Lei Complementar Estadual Nº 234, 18 de abril 2002 (Código de Organização Judiciária),
no presente caso,
trata-se de preso provisório, custodiado no Centro de Detenção Provisória da Serra, portanto, sem que haja pena definitiva
.

Nesse sentido, o artigo 63, inciso III, alínea “e”, da mencionada Lei Complementar,
define que
c
ompete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública
, processar e julgar, “
os mandados de segurança contra autoridades estaduais
e municipais e de pessoas naturais e jurídicas,
no desempenho dos serviços públicos
, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal
”.

A esse respeito, cito precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR DIRETOR DO PRESÍDIO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 150.945/SP, o critério para se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (
ratione auctoritatis
), restando despicienda a matéria versada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante.
Assim, considerando o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás prevê a competência do juízo da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado por autoridade estadual, impõe-se reconhecer a competência do juízo da Vara da Fazenda Pública de Planaltina para o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato administrativo praticado pelo Diretor do Presídio de Planaltina que supostamente atentou contra prerrogativa da OAB ao exigir que eventuais reuniões realizadas entre advogado e encarcerados sejam precedidas de prévio agendamento via e-mail. Recurso conhecido e provido.” (
TJGO
- AI: 05422042720198090000,
Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2020
, 1ª Câmara Cível) – destaquei.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, deve ser
JULGADO
IM
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de
declarar a competência do Juízo suscitante
, ou seja,
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL, REGISTROS P
Ú
BLICOS E MEIO AMBIENTE
DA COMARCA DE SERRA/ES
, para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 5028122-86.2023.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o conflito negativo de competência.